Tribunal: TJDFT
Processo: 0726316-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726316-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Marilia Silva dos Prazeres Agravado: Neoenergia Distribuição Brasília D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marilia Silva dos Prazeres contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama-DF, nos autos do processo no 0707861-80.2021.8.07.0004, assim redigida: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer promovida por MARÍLIA SILVA DOS PRAZERES em desfavor de CEB DISTRIBUIÇÃO S.A, na qual a parte autora postula medida judicial que obrigue a empresa requerida a reativar o fornecimento de energia elétrica no imóvel denominado por ST S QD 09, CONJ. H, CASA 04, tendo como código 234397-5 A inicial apresenta pedido de tutela de urgência. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve existir a possibilidade de reversibilidade da medida (§ 3o). Cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial, não é possível aquilatar, neste momento processual, a probabilidade do direito da autora, tendo em vista a ausência de juntada de notificação, que comprove o período do débito exigido pela requerida. Assim, não há como analisar, nessa fase embrionária do processo, se a interrupção do serviço de energia foi realizada de forma irregular, com base em dívidas anteriores ao prazo de 90(noventa) dias previstos no art. 172, I, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010. Além disso, embora a parte autora tenha anexado aos autos os comprovantes de adimplemento das contas de energia elétrica referentes aos meses de novembro/ dezembro de 2020 e janeiro, fevereiro e março de 2021 (faturas dos últimos serviços prestados pela requerida antes da suspensão do fornecimento do serviço), observo que o pagamento só foi realizado no mês de julho, ou seja, 5 (cinco) meses após a suspensão do fornecimento de energia, situação não abarcada pela legislação que regula a matéria. Nesse sentido, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO DE FATURAS CONTEMPORÂNEAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 172, I, § 2o, RESOLUÇÃO ANEEL no 414/2010. INAPLICABILIDADE. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. ISONOMIA. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 172, I, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010, é vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, assim compreendidos os anteriores a 90 (noventa) dias, contados da data da fatura vencida e não paga. 2. Caso concreto em que se constata que, na data em que realizada a suspensão do serviço, a parte autora encontrava-se em mora não somente quanto às faturas anteriores a noventa dias, mas também em relação às faturas contemporâneas, sendo que estas últimas somente foram adimplidas após o corte no fornecimento de energia elétrica. 3. O pagamento dos débitos atuais na situação analisada não possui o condão de impor adimplemento substancial para afastar a medida de corte legitimamente adotada. 4. Não há conduta ilegal por parte da CEB no corte do fornecimento de energia ao usuário inadimplente, vez que a continuidade do serviço sem o efetivo pagamento quebra o princípio da isonomia e conduz ao enriquecimento sem causa por uma das partes. 5. Recurso provido. (Acórdão 1339659, 07019476920208070004, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 30/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITOS RECENTES. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça admite a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento de débitos recentes e mediante notificação do devedor. 2. O pagamento dos últimos meses anteriores ao corte de energia não viabiliza o reestabelecimento do serviço pela concessionária. 3. Mostra-se correto o corte do fornecimento de energia elétrica ao usuário que possui um débito de 60 faturas em aberto, vez que a continuidade do serviço, sem o efetivo pagamento, quebra o princípio da isonomia e conduz ao enriquecimento sem causa por uma das partes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1262060, 07050126420198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de Tutela de urgência. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação, por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável. Ressalto que a teor do que dispõe o ar. 139, V do Código de Processo Civil, a referida audiência poderá ser realizada, oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Assim, CITE-SE A PARTE REQUERIDA para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 28205126), em síntese, que houve a paralisação do serviço de fornecimento de energia elétrica em virtude da existência de 22 prestações vencidas e não adimplidas. Acrescenta que houve o recente pagamento de 5 (cinco) faturas, correspondentes aos meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro, fevereiro e março de 2021. Argumenta que o pagamento das derradeiras 3 (três) faturas é suficiente para que seja restabelecido o serviço de fornecimento de energia elétrica, ainda que o adimplemento tenha sido efetuado após a paralisação do serviço, de acordo com norma infralegal expedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Também aduz que a recorrida deveria ter promovido conduta orientada no sentido de mitigar os próprios prejuízos e tentar evitar a acumulação de dívida pela recorrente, que resulta aproximadamente no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Reforça que se trata de serviço essencial, deve cumprir função social, ser contínuo e o respectivo restabelecimento não pode ser condicionado ao pagamento integral do débito, devendo ser evitado o agravamento da situação de vulnerabilidade sofrida pela recorrente no curso da pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2). Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica à residência da agravante, situada no STS, Quadra 9, Conjunto H, Casa 4, Gama, Brasília-DF, CEP 72.410-508, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que é representada pela Defensoria Pública. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica à recorrente. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, cuja prestação se encontra submetida, no âmbito do Distrito Federal, ao regime de concessão de serviço à ora recorrida. Para ser considerado adequado, o serviço deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. De fato, o inadimplemento atual da consumidora permite, em tese, a interrupção do fornecimento, nos moldes do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. O art. 172, § 2o, da Resolução Normativa no 414/2010, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, no entanto, veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de prestações que ultrapassam o período de 90 (noventa) dias a contar do vencimento. Em outras palavras, o pagamento das 3 (três) últimas faturas, referentes aos derradeiros 90 (noventa) dias, produz o efeito de impedir a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, ainda que existam outros débitos mais antigos. A respeito do tema, observem-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a apelante restabeleça o fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora. 2. Não há falar em inovação recursal se a parte em seu apelo apenas refuta os fundamentos da sentença e repete os mesmos argumentos postos em sede de contestação. 3. Corroborando o entendimento esposado no § 2o do artigo 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de débitos pretéritos, os quais podem ser reivindicados pela concessionária por meio das vias ordinárias de cobrança. 4. Ainda que tenha sido legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento, havendo o pagamento das faturas recentes, vencidas nos últimos 90 dias, impõe-se o restabelecimento do serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1293817, 07043111120208070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão, são verossímeis as alegações articuladas pela recorrente no sentido de obter o restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica para a sua residência. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a manutenção da interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica provocará inequívocos prejuízos à subsistência digna do núcleo familiar da recorrente. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que a recorrida promova o imediato restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica à residência da agravante, situada em STS, Quadra 9, Conjunto H, Casa 4, Gama, Brasília-DF, CEP 72.410-508. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator